Tribunal: TJPA
Processo: 0821113-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821113-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA DIVINA PINTO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente presa cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea; (ii) avaliar se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência e; (iii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de homicídio, a gravidade concreta do crime é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública, enquanto a tentativa de fuga reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal, hipótese retratada nos autos.

4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

5. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência das medidas para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, enquanto a fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal. 2. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 3. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência das medidas para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 782.478/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/3/2023; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, relator Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no HC n. 900.405/TO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARIA DIVINA PINTO FERREIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando violação ao princípio da presunção de inocência e a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais da coacta.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 23985870) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24102551), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24146907).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (
homicídio qualificado
), tendo como vítima seu companheiro Mateus Conceição Sousa.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de homicídio, a gravidade concreta do crime é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública, enquanto a fuga constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal (vide
AgRg no HC n. 939.735/PE
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/11/2024 e
AgRg no HC n. 900.405/TO
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29/10/2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, e na necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme motivação empregada pela autoridade coatora, a seguir:

“[...] Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado no auto de prisão em flagrante, principalmente pelos depoimentos das testemunhas acerca do fato delituoso, bem como o exame cadavérico acostado na comunicação da prisão em flagrante (ID 114725744).

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os PRESSUPOSTOS para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima,
a priori
, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas colhidas em sede policial, em especial a declaração da testemunha Edmilson Rodrigues Fonseca (ID 114725744, fl. 8).

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação preenche também as CONDIÇÕES elencadas no art. 313, incisos I a III, do Código de Processo Penal (CPP).

A instrução criminal e aplicação da lei penal restam comprometidas. [...]

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No presente caso, percebe-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante da gravidade concreta da conduta imputada a acusada MARIA DIVINA PINTO FERREIRA, indicando a periculosidade em mantê-la em liberdade, evidenciada pelo laudo cadavérico acostado nos autos e pela própria natureza concreta do delito: homicídio consumado. Logo, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa da custodiada MARIA DIVINA PINTO FERREIRA.

Sendo assim, entendo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta se encontra justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social da ré, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, em especial, para assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto. [...]

Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARIA DIVINA PINTO FERREIRA para a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (art. 312, do CPP)”. (Processo n. 0801789-96.2024.8.14.0065, ID 114741883).

Outrossim, os fundamentos utilizados para decretar a segregação cautelar da coacta foram reafirmados na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Confira-se:

“[...] Primeiramente, o crime é gravíssimo e há fortes elementos de informação oriundos de investigação da autoridade policial que ensejaram a prisão preventiva da ora acusada. A dois, vislumbro ainda a presença dos REQUISITOS pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão de fls. 48/49-APF e aos quais faço remissão
per relationem
(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral – Mérito). A três, a pena em caso de eventual condenação será possivelmente superior à 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende também à CONDIÇÃO legal do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP).

Por conseguinte, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as condições pessoais do(a) acusado(a) não são suficientes quando presentes os requisitos da preventiva. [...]

Cediço é também que a primariedade, a residência no distrito da culpa, ocupação lícita e afins não são suficientes para assegurar a liberdade provisória quando estão presentes os requisitos da preventiva, o que entendo ser o caso, em especial, a ORDEM PÚBLICA e a ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

In casu,
entendo que a gravidade concreta do delito que atribuem ao acusado supostamente um crime violento: homicídio qualificado. Para agravar mais a situação, o motivo teria sido fútil e praticado na forma de traição.

Logo, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de MARIA DIVINA PINTO FERREIRA. [...]”. (ID 23964505).

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, sobretudo porque, conforme relatado na denúncia, “logo após a denunciada saber que a vítima evoluíra a óbito, evadiu-se do hospital, sendo encontrada e encaminhada até a delegacia de polícia para a tomada das providências cabíveis” (ID 23965771, pág. 2).

Ressalte-se, por oportuno, que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828.065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023).

Nesse contexto, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito”, sendo que as condições subjetivas favoráveis da paciente, “não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 782.478/RS
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/3/2023) e desta Egrégia Corte (
Súmula 08/TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025